Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/6. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. QUANTUM DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A utilização de condenações distintas e com trânsito em julgado, para fins de acréscimo da pena na primeira fase (antecedentes criminais) e na segunda fase (reincidência), não implica em bis in idem, porquanto oriundas de fatos distintos.
2. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso em análise, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, em conformidade com o entendimento do c. STJ.
3. A reincidência do acusado, a qual foi acrescida da valoração negativa dos antecedentes criminais, impede a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, ainda que a reprimenda fixada seja inferior a 04 (quatro) anos (art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do CP).
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige o preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.
5. A pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, em atenção aos limites fixados no art. 293 do CTB.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo a pena final para 07 (sete) meses de detenção, mantido o regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima, bem como diminuir a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o prazo 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.